Tribunal: TJMT
Processo: 1013197-22.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013197-22.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARCELO PEREIRA DE LUCENA - CPF: 004.638.081-77 (ADVOGADO), FLAVIANO TAQUES ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 07.646.534/0001-39 (EMBARGANTE), ROBERTO VALDECIR BRIANTI - CPF: 129.476.799-20 (EMBARGANTE), ELIA GARCIA BRIANTI - CPF: 419.728.801-87 (EMBARGANTE), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - CNPJ: 77.863.223/0001-07 (EMBARGADO), ALEANDRA FRANCISCA DE SOUZA - CPF: 655.204.241-87 (ADVOGADO), CARLOS ARAUZ FILHO - CPF: 014.673.769-57 (ADVOGADO), LUIZ ORIONE NETO - CPF: 487.427.401-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
1013197-22.2023.8.11.0000

EMBARGANTES:
ELIA GARCIA BRIANTI e ROBERTO VALDECIR BRIANTI

EMBARGADO:
FLAVIANO TAQUES ADVOGADOS ASSOCIADOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE ACOLHEU A ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS FIADORES – REFORMA DA DECISAO AGRAVADA POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE ADVERSA – PERDA DO OBJETO DO PRESENTE AGRAVO – RECURSO PREJUDICADO –
OMISSÕES
– INOCORRÊNCIA –
ARTIGO 1.022 DO CPC/15
– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA

– EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes as omissões apontadas pela parte embargante e pretende rediscutir a matéria.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

ELIA GARCIA BRIANTI e ROBERTO VALDECIR BRIANTI
opõem recurso de embargos de declaração (ID 180525197) objetivando sanar supostas omissões que estariam maculando o v. acórdão constante no ID nº 179349182, proferido no Agravo de Instrumento interposto pelos ora embargantes

que, à unanimidade, julgou prejudicado o recurso.

Em síntese, sustentam que não foram enfrentadas as discussões relativas ao reconhecimento expresso, pelo magistrado, de que o acordo que incluía os embargantes como fiadores não foi homologado por sentença ou deferido, inexistindo título judicial a embasar o cumprimento de sentença, bem como quanto à preclusão da discussão sobre a revogação.

Alegam que não houve comportamento contraditório por parte dos embargantes, os quais arguiram a ilegitimidade em razão da decisão do próprio Juízo
a quo
, que reconheceu não existir título executivo judicial a amparar o cumprimento de sentença.

Sob tais argumentos, pugnam pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 181688169).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão recorrido, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

No caso, o embargante alega que não foram enfrentadas as discussões relativas ao reconhecimento expresso pelo magistrado de que o acordo não foi homologado por sentença ou deferido, inexistindo título judicial a embasar o cumprimento de sentença, bem como quanto à preclusão da discussão sobre a revogação.

E ainda, defende que que não houve comportamento contraditório por parte dos embargantes, os quais arguiram a ilegitimidade em razão da decisão do próprio Juízo, que reconheceu não existir título executivo judicial a amparar o cumprimento de sentença.

Portanto, fica evidente que pretende em verdade ver reapreciada a matéria, sem que existam, de fato, os aludidos vícios.

Até porque, o acórdão embargado se limitou a julgar prejudicado o recurso em razão da reforma da decisão que reconheceu a ilegitimidade passiva dos embargantes, consoante se verifica abaixo:

“A exequente, ora agravada, propôs Execução de Título Extrajudicial em desfavor de RAQUEL HELENA BRIANTE, CLAUDINEI COMERLATO, REGINALDO BRIANTE, ALESSANDRA SVERSUT BRIANTE, visando o recebimento da importância de R$ 441.040,28 (quatrocentos e quarenta e um mil quarenta reais e vinte e oito centavos), representada pela escritura pública de confissão de dívida.

Na data de 21/10/2013, os litigantes protocolaram petição de acordo nos autos, onde incluíram ROBERTO VALDECIR BRIANTE e a sua esposa ELIA GARCIA BRIANTI, ora agravantes, como fiadores e devedores solidários, pleiteando a homologação, com a inclusão no polo passivo do feito executivo.

Em 25/03/2014, o juízo
a quo
deferiu o pedido e determinou a inclusão dos mencionados fiadores/agravantes, como executados, com as devidas alterações no sistema Apolo e capa dos autos.

Em virtude do inadimplemento, a exequente peticionou nos autos requerendo o cumprimento da sentença homologatória bem como a expedição de intimação dos devedores para efetuaram o pagamento da dívida, sendo o pleito deferido.

Posteriormente, a decisão foi revogada pelo magistrado singular, por entender que não se trata “a presente ação de cumprimento de sentença”, pois não houve sentença homologando o acordo.

Após, os executados/agravantes peticionaram nos autos requerendo o reconhecimento da ilegitimidade para figurarem no polo passivo da demanda, sob o argumento de que o acordo não teria sido homologado.

Contra a decisão que deferiu o pedido e condenou a exequente ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos executados excluídos da lide, fixados em R$ 5.000,00, foi interposto o presente recurso.

Pois bem
.

Verifica-se que contra a referida decisão também foi interposto, pela exequente, o Recurso de Agravo de Instrumento nº 1013322-87.2023.8.11.0000, o qual foi provido nesta data para reformar a decisão agravada e manter os executados/agravantes no polo passivo da demanda, consoante se verifica da ementa:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE ACOLHEU A ILEGITIMIDADE DOS FIADORES, EXCLUINDO-OS DO POLO PASSIVO DA DEMANDA EM RAZÃO DA NÃO HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO QUE OS INCLUÍA COMO CO-DEVEDORES – TRANSAÇÃO DEFERIDA NOS AUTOS – AUSÊNCIA DE RECURSO – AQUISCIÊNCIA DOS FIADORES – VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM – RECURSO PROVIDO.

Constatado que o pedido de acordo, com a inclusão dos fiadores, embora sem o termo “homologo”, foi devidamente deferido nos autos, afigura-se equivocada a decisão que excluiu os citados devedores do polo passivo da demanda em razão destes não figurarem no título executivo originário, por supostamente não ter havido a homologação do acordo extrajudicial por sentença.

Na hipótese, os executados excluídos assumiram espontaneamente o débito na qualidade de fiadores ao assinarem o acordo, e confirmaram a condição de devedores ao não recorrerem da decisão que deferiu os termos da transação, não podendo, anos depois, pleitear o reconhecimento da ilegitimidade passiva, tendo em vista a vedação no ordenamento jurídico do comportamento contraditório, consubstanciado na máxima
venire contra factum proprium
.-

Assim, com a reforma da decisão agravada por ocasião do julgamento do agravo de instrumento interposto pela parte contrária, mantendo os agravantes no polo passivo da demanda e, por consequência, revogando a condenação da exequente em honorários de sucumbência, houve a perda do objeto do presente recurso.

Ante o exposto,
julgo prejudicado o agravo
.

É como voto.-” (ID 179349182)

Conforme se observa, sequer cabe nos autos as alegações sobre a não homologação de acordo ou preclusão levantadas pela parte embargante.

Ademais, ainda que o magistrado singular tenha reconhecido, equivocadamente, que não há título executivo judicial por ausência de homologação do acordo por sentença, conforme explanado nos autos do Agravo de Instrumento nº 1013322-87.2023.8.11.0000, com o deferimento dos termos do acordo e inclusão dos fiadores no polo passivo da demanda, houve a homologação tácita.

Destarte, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas.

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se as manifestações pleiteadas já se encontram no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023